Tribunal: STF
Processo: AI 491309
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
Interposição do agravo regimental via fac-símile dentro do prazo
recursal, porém sem a apresentação do original no qüinqüídio
previsto no caput do art. 2º da Lei 9.800/99, o que impede o
prosseguimento do presente recurso.
3. Agravo regimental não
conhecido.